Tribunal: TJDFT
Processo: 0701118-54.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701118-54.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSELI GONCALVES PEREIRA RECORRIDO: DANIELA VALE GUIMARAES SANTOS DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa (CPC, artigos 9o e 10o), intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a aparente prescrição da dívida (matéria de ordem pública). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito